Tribunal: TJBA
Processo: 0558471-41.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0558471-41.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: S. B. P. T. M. e outros

Advogado(s)
:
DEBORA RAFAELA BATISTA CARNEIRO

APELADO: SABER EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME

Advogado(s)
:
PEDRO AUGUSTO MACEDO MACHADO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO PARTICULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. OMISSÃO SOBRE RISCO ESTRUTURAL EM INSTALAÇÕES ESCOLARES. TRANSFERÊNCIA DE ALUNA NO CURSO DO ANO LETIVO. RUPTURA DO AMBIENTE ESCOLAR E AFASTAMENTO DO CONVÍVIO SOCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE RECONHECIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por aluna de instituição de ensino particular contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, fixando compensação de R$ 2.000,00 por danos morais e R$ 795,00 por danos materiais. A autora alegou ter sido exposta a risco iminente de desabamento em imóvel pertencente ao complexo escolar, situação omitida pela instituição ré, o que motivou sua transferência para outra escola no meio do ano letivo. No recurso, pleiteou a majoração da indenização moral para R$ 10.000,00 e o ressarcimento de despesas adicionais com a nova escola.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração da indenização por danos morais diante dos transtornos decorrentes da transferência escolar e ruptura do convívio social; (ii) estabelecer se os custos decorrentes da transferência para nova escola configuram danos materiais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A omissão prolongada da instituição de ensino sobre os riscos estruturais em suas dependências, reconhecida judicialmente e corroborada por documentos oficiais do Ministério Público e da Defesa Civil, caracteriza falha grave na prestação do serviço educacional, em afronta ao dever de segurança e informação previsto no CDC.

4. O dano moral encontra-se configurado pelos transtornos e abalos emocionais decorrentes da necessidade de transferência escolar no curso do ano letivo. A ruptura abrupta da rotina acadêmica de uma adolescente, o afastamento repentino do convívio com colegas e professores com quem havia estabelecido vínculos afetivos ao longo dos anos, e a imposição de adaptação a um novo ambiente escolar em período avançado do calendário letivo configuram situação que extrapola o mero dissabor cotidiano, gerando sofrimento psíquico indenizável.

5. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, refletindo a gravidade da conduta, a condição da vítima e o caráter pedagógico da sanção. No caso, a fixação em R$ 2.000,00 mostra-se insuficiente para compensar a aluna pelos transtornos sofridos com a mudança forçada de escola e ruptura de seus laços sociais, sendo adequada sua majoração para R$ 5.000,00.

6. Os valores gastos com a nova instituição de ensino, como diferença de mensalidade e novo fardamento, não configuram dano emergente direto, pois decorrem de escolha autônoma da consumidora. A instituição ré não pode ser responsabilizada por exigências ou custos praticados por terceiros, inexistindo nexo causal imediato.

7. Diante do provimento parcial do recurso, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, em observância à nova conformação do êxito obtido pelas partes.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 362.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0558471-41.2017.8.05.0001
,

oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrente
SOPHIA BAGDEDE PITHON TAVEIRA MENDES
,
sendo Recorrida
SABER EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA ME.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

09